Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA ESTIPULADA UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO, AO CREDOR, DE RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA DA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da pretendida consignação em pagamento.

2. A consignação em pagamento consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por intermédio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil.

3. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a regra prevista no art. 313 do Código Civil.

4. A possibilidade de consignação em pagamento é admitida nas estritas hipóteses do art. 335 do Código Civil. No entanto, a causa de pedir, no presente caso, não tem suporte em uma das aludidas hipóteses. Aliás, a pendência de “litígio sobre o objeto do pagamento” não inclui, logicamente, a própria demanda proposta pelo recorrente. Também não há dúvida a respeito da titularidade da recorrida em relação ao domínio do veículo que fora objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes. Por essa razão, ao contrário do que fora afirmado pelo ora recorrente não pode ser acolhida a pretendida consignação em pagamento.

5. No presente caso o recorrente propôs demanda com pedido de revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida. Além disso requereu a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com os cálculos elaborados pelo próprio agravante. 5.1. No entanto, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa, sendo inadmissível a efetivação de depósitos em juízo, pelo devedor, em valores fixados unilateralmente, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida.

6. Recurso conhecido e desprovido.